Tribunal: CARF
Processo: 13964.000550/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa no quadro societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 119

1
118
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13964.000550/2009­29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.644 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
TECSOUZA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2007
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa
no quadro societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000550/2009-29
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 120

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 121

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional por considerar que a Recorrente seria interposta pessoa.
O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 123, datado de 09 de novembro
de 2009, decorrente da Representação Administrativa com vista a exclusão da Recorrente da
modalidade de tributação denominada de SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01 de
julho de 2007, por ter sido constituída empresa considerada interposta pessoa com
fundamentado no art. 29, inciso IV, c/c o disposto no § 1o do art. 29, da Lei Complementar no
123/2006, fl no 43, com ciência via postal, na data de 20.11.2009 (sexta­feira), conforme “AR”,
fl no 45.
O relatório do v. acórdão recorrido descreve os fatos da seguinte forma:
2. No seu relato a autoridade fiscalizadora fez constar que o
sujeito passivo supostamente explora a mesma atividade
econômica com sede social no mesmo imóvel, utilizando­se
indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de
funcionários, sob gestão centralizada do único e verdadeira
empregadora, denominada METALÚRGICA SOUZA LTDA,
empresa administrada pelos Srs. AYRTON ZEFERINO DE
SOUZA e LAERTE SOUZA, com o seguinte relato:
Durante o procedimento fiscal ficou constatado, dentre outras
situações, que:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito
passivo Metalúrgica Souza Ltda e as pessoas jurídicas
Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e Serviços
Ltda, as três constituem uma única empresa, posto que exploram
a mesma atividade econômica com suas sedes sociais no mesmo
imóvel, utilizando­se indistintamente do mesmo parque industrial
e quadro de funcionários, sob gestão centralizada do único e
verdadeiro empregador — Metalúrgica Souza Ltda, empresa
administrada pelos Srs. Ayton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
b) Embora documentos identifiquem as pessoas jurídicas
abrangidas no procedimento fiscal em endereços aparentemente
diversos do sujeito passivo, tal fato não corresponde à realidade.
De fato, todas as empresas tem suas atividades no mesmo
endereço onde também está sediado o sujeito passivo
Metalúrgica Souza Ltda. Aliás, as empresas pretensamente
distintas, se utilizam de um quadro funcional uno, num só
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 122

4
endereço, com parque industrial em comum, explorando a
mesma atividade econômica sob a subordinação do empregador
Metalúrgica Souza Ltda, representado pelos sócios Ayrton
Zeferino de Souza e Laerte Souza. Demonstração típica de
unicidade empresarial.
c) 0 sujeito passivo provocou o fracionamento do seu quadro
funcional com a contratação de empregados, meramente formal,
nas empresas abrangidas pelo procedimento fiscal, todas
optantes do SIMPLES FEDERAL e posteriormente do SIMPLES
NACIONAL.
Conseqüentemente as contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Seguridade Social deixaram de ser recolhidas.
d) Em decorrência da interposição das pessoas jurídicas
abrangidas no procedimento fiscal com a finalidade já descrita,
verifica­se exemplos de comunhão administrativa e gestão
atípica da empresa.
e) O relatório fiscal anexo, aborda circunstanciadamente as
condutas acima. É inconcebível que o sujeito passivo, que
congrega considerável quantidade de trabalhadores, com
faturamento acima dos parâmetros legais, tenha usufruido
indevidamente
dos
benefícios
instituídos
pelo
sistema
simplificado. 0 tratamento tributário instituído pela lei 9.317/96
e pela LC 123/2006, não é dirigido a empreendimento industrial
deste porte.
f) Diante de todo o exposto, restou provado o emprego de
simulação na atuação das pessoas jurídicas Metalúrgica Latino
Americana Ltda e Tecsouza Pegas e Serviços Ltda, revelando­se
o claro objetivo do sujeito passivo burlar a legislação.
g) Enfim, tratam­se de fatos que configuram simulação do
negócio, com utilização de empresas interpostas, para usufruir
indevidamente dos benefícios estabelecidos no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das empresas de Pequeno Porte SIMPLES, instituído pela Lei no
9.317, de 05 de dezembro de 1996 e no SIMPLES NACIONAL,
instituído pela LC 123/2006.
h) A pessoa jurídica Tecsouza Pegas e Serviços Ltda CNPJ
02.677.704/000129, entretanto, já foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, haja
vista seu sócio participar com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa, cumulado com a constatação de uma
receita bruta global superior ao limite de que trata o inciso II do
artigo 2°, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, fato que
importa em vedação à sua manutenção no SIMPLES, com
fundamento no artigo 9o, inciso IX, da mesma Lei, nos termos do
Ato Declaratório DRF/FNS n. 50, de 02 de junho de 2009, cuja
ciência ao contribuinte está sendo feita nesta oportunidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 123

5
i) A presente representação refere­se, especificamente, à
exclusão do Simples Nacional (LC no 123/2006) da pessoa
jurídica Tecsouza Peças e Serviços Ltda. A exclusão em
comento surtirá efeitos a partir de 1o de julho de 2007, ou seja,
da vigência da Lei Complementar no 123/2006 que instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno
Porte.
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Mediante as condutas acima descritas, os representantes legais
do sujeito passivo deram causa a exclusão de oficio, a partir do
ingresso de interposta pessoa (Alvaro José da Silva) no quadro
social da pessoa jurídica Tecsouza Peças e Serviços Ltda, do
sistema tributário favorecido instituído pela Lei Complementar
123/2006, consoante hipótese contemplada no item IV do artigo
29, abaixo transcrito:
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­a quando:
(...)
IV a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (grifamos)
No quadro abaixo um resumo da movimentação no quadro
social da pessoa jurídica Tecsouza Peças e Serviços Ltda:

EFEITOS DA EXCLUSÃO
Os efeitos das exclusões devem retroagir ao mês de ocorrência
do fato, conforme disposto no artigo 29, § 1o, da Lei
Complementar 123/2006, abaixo transcrito:
“Art. 29...
(....)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos­calendário seguintes”.(grifamos)
Assim, os efeitos da exclusão da tributação pelo Simples
Nacional devem ser considerados a partir de 01.07.2007.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 124

6
3.
A
Autoridade
Administrativa juntou
neste
processo
documentos relativos à fiscalização realizada na Metalúrgica
Souza Ltda, fls nos 05 a 40, com destaque para as fls 16 a 20,
onde a autoridade fiscalizadora destacou como:
Primazia da Realidade – para afirmar que a despeito da
apresentação
de
sociedades
empresárias
aparentemente
distintas, constatouse a efetiva existência de uma única empresa
– Metalúrgica Souza Ltda;
Mesmo Estabelecimento – que as pessoas jurídicas Metalúrgica
Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e Serviços Ltda,
ocupam e dividem as mesmas instalações na rua Capitão
Alexandre de Sá, no 1625. Que embora a empresa Metalúrgica
Souza Ltda venha informando a sede da empresa como sendo na
Rua Marechal Deodoro, conforme se percebe na 15a alteração
contratual, de 30/03/2009, o imóvel citado neste endereço já foi
há muito tempo desocupado pela Metalúrgica Souza Ltda, face
sua transferência para a rua Capitão Alexandre de Sá, no 1625.
Que já em 16/12/2005, conforme documento anexo, os Correios
não lograram êxito em localizar o sujeito passivo Metalúrgica
Souza Ltda no endereço da Avenida Marechal Deodoro, 1267,
informando que o destinatário mudou­se, que no mesmo
documento foi acrescentado o endereço correto – Rua Capitão
Alexandre de Sá, 1625, bairro Humaitá – Tubarão – SC. Que o
galpão localizado na Rua Marechal Deodoro encontra­se
ocupado há muito tempo por empresa de diversão – Kartódromo,
conforme foto abaixo e conforme informações obtidas no local a
Metalúrgica Souza teria deixado o local há mais de 9 anos;
Idêntica atividade econômica – para esse item relacionou
diversos produtos da impugnante e da Metalúrgica Latino
Americana;
Apresentação na Internet – que do “site” da Metalúrgica Souza
Ltda extraiu trecho referente ao histórico da empresa onde
consta que “Atualmente, seu parque industrial possui 22.000 m2,
sendo 15.500 m2 de área construída que abrange fábrica,
fundição, administração, área de lazer, restaurante e vestiário.
Conta com amplo parque fabril e modernas máquinas
operatrizes, e um quadro funcional de 150 colaboradores
responsáveis diretos pelo sucesso da MSSOUZA”;
Documentação referente condições ambientais do Trabalho –
onde descreveu o documento LTCAT, da Metalúrgica Souza
Ltda, Metalúrgica Latino Americana Ltda e da impugnante,
todos com a mesma data de elaboração 19/11/2008, e descrfeveu
ainda, que a engenheira agrônoma Dra. Fabiana Ramos
Claudino responsável pela elaboração destacou na introdução
dos documentos que o trabalho realizado tanto para a
Metalúrgica Souza Ltda quanto para os clientes Metalúrgica
Latino Americana Ltda e Tecsouza Peças e Serviços Ltda foram
acompanhados
por
Lilian
Romanha,
na
qualidade
de
Coordenadora de Recursos Humanos, que conforme já relatado,
a acompanhante Lilian possui registro empregatício formalizado
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 125

7
com a impugnante, com admissão em 01/12/2007, na função de
Auxiliar de Pessoal, e além de outras considerações, destacou a
quantidade de empregados como sendo: Metalúrgica Souza Ltda
20; Metalúrgica Latino Americana 73; e Tecsouza Peças e
Serviços Ltda 50.
Inconformada com a exclusão do Simples Nacional, a Recorrente ofereceu
manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que restou configurada a interposição de pessoa visando
manter a Recorrente no limite do Simples.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2007
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação pela existência de
interposta pessoa no quadro societário da empresa, há previsão
legal para a exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 126

8

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

O presente processo trata da exclusão da Recorrente do Simples Nacional
motivado pelo entendimento fiscal de que a empresa Recorrente teria sido constituída como
interposta pessoa (constituída por interpostas pessoas) e que na realidade as três empresas
pertencentes ao grupo empresarial seriam apenas uma.

Conforme apontado no v. acórdão recorrido, a fiscalização (Relatório Fiscal),
fundamentou, demonstrou e comprovou a seguinte situação fática nos autos para considerar a
empresa Recorrente composta por interpostas pessoas (simulação de existência) e excluí­la do
regime simplificado.

8. Por toda a fundamentação explicitada no processo, e diante
das provas anexadas e em razão da real situação fática e
jurídica apresentada, conclui­se que:
8.1 – A empresa METALÚRGICA SOUZA LTDA, possuía o
controle gerencial, financeiro e administrativo da impugnante;
8.2 – As transferências de funcionários do quadro de pessoal da
Metalúrgica Souza para a impugnante, ver quadro da fl no 30,
com a finalidade de sonegar a contribuição previdenciária
devida pela empresa acima, que não era tributada pelo Simples;;
8.3 – A comprovação de funcionamento da impugnante no
mesmo endereço da Metalúrgica Souza Ltda, com utilização de
maquinários e funcionários indistintamente;
8.4 – Que todos os empregados são subordinados ao mesmo
empregador – Metalúrgica Souza Ltda;
8.5 – Comprovação de que o atual sócio Álvaro José de Souza,
possuidor de 5% das cotas do capital da empresa impugnante,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 127

9
era contratado como Auxiliar de Escritório da Metalúrgica
Souza Ltda desde 02.01.1992, quando foi remanejado para a
impugnante em 01.12.1998.
9. Por todas as provas materiais que constam no processo há de
se concluir que a constituição da empresa TECSOUZA PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA, com interpostas pessoas, se deu para
realmente se aproveitar de um sistema de tributação menos
oneroso, qual seja, o Simples Nacional, sistema este que não
gozava a empresa METALÚRGICA SOUZA LTDA.

Do que consta nos autos, não deixa dúvidas de que a empresa Recorrente
servia apenas para repartir a receita bruta para que não se ultrapassasse o limite previsto em lei
para a manutenção no Simples Nacional, além de evitar o pagamento das contribuições
previdenciária.

Ademais, conforme Relatório de Exclusão do Simples Nacional, baseado no
relatório fiscal anexo, as empresas do grupo tinham o mesmo endereço, mesmo maquinário, os
mesmos funcionários e o mais importante, exploravam a mesma atividade econômica com
gestão única e centralizada, com um único empregador, a empresa Metalúrgica Souza Ltda.
Vejamos a parte do Relatório que nos interessa.

Durante o procedimento fiscal ficou constatado, dentre outras
situações, que:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito
passivo Metalúrgica Souza Ltda e as pessoas jurídicas
Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Pegas e Serviços
Ltda, as três constituem uma única empresa, posto que exploram
a mesma atividade econômica com suas sedes sociais no mesmo
imóvel, utilizando­se indistintamente do mesmo parque industrial
e quadro de funcionários, sob gestão centralizada do único e
verdadeiro empregador ­ Metalúrgica Souza Ltda, empresa
administrada pelos Srs. Ayton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
b) Embora documentos identifiquem as pessoas jurídicas
abrangidas no procedimento fiscal em endereços aparentemente
diversos do sujeito passivo, tal fato não corresponde a realidade.
De fato, todas as empresas tem suas atividades no mesmo
endereço onde também está sediado o sujeito passivo
Metalúrgica Souza Ltda. Aliás, as empresas pretensamente
distintas, se utilizam de um quadro funcional uno, num só
endereço, com parque industrial em comum, explorando a
mesma atividade econômica sob a subordinação do empregador
Metalúrgica Souza Ltda, representado pelos sócios Ayrton
Zeferino de Souza e Laerte Souza. Demonstração típica de
unicidade empresarial.
c) 0 sujeito passivo provocou o fracionamento do seu quadro
funcional com a contratação de empregados, meramente formal,
nas empresas abrangidas pelo procedimento fiscal, todas
optantes do SIMPLES FEDERAL e posteriormente do SIMPLES
NACIONAL. Conseqüentemente as contribuições devidas pela
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13964.000550/2009­29
Acórdão n.o 1402­005.644
S1­C4T2
Fl. 128

10
empresa e destinadas a Seguridade Social deixaram de ser
recolhidas.
d) Em decorrência da interposição das pessoas jurídicas
abrangidas no procedimento fiscal com a finalidade já descrita,
verifica­se exemplos de comunhão administrativa e gestão
atípica da empresa.
O relatório fiscal anexo, aborda circunstanciadamente as
condutas acima. E inconcebível que o sujeito passivo, que
congrega considerável quantidade de trabalhadores, com
faturamento acima dos parâmetros legais, tenha usufruído
indevidamente
dos
benefícios
instituídos
pelo
sistema
simplificado. 0 tratamento tributário instituído pela lei 9.317/96
e pela LC 123/2006, não é dirigido a empreendimento industrial
deste porte.

Sendo assim, apesar da aparência formal de empresas distintas, a fiscalização
comprovou nos autos que as empresas do grupo eram na realidade uma empresa só,
constatando assim a simulação de existência da empresa Recorrente, consirerando­a como
interposta pessoa.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital